Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ARBITRAGEM. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO ESTATAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual, em pedido de tutela cautelar antecedente pré-arbitral, extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenados os autores ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios pelo juízo estatal em demanda de tutela cautelar pré-arbitral extinta sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se os autores deram causa à extinção do processo para fins de aplicação do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pactuação da convenção de arbitragem pelos contratantes produz, de imediato, dois efeitos distintos. O primeiro, de natureza positiva, impõe às partes a submissão ao juízo arbitral para a solução de controvérsias oriundas da relação contratual. O segundo, de caráter negativo, consiste na exclusão da jurisdição estatal para apreciar o litígio, uma vez que as partes, com fundamento na autonomia da vontade, optaram por atribuir a resolução da controvérsia aos árbitros.
4.O Poder Judiciário detém competência provisória, antes da instauração da arbitragem, para análise de tutelas cautelares e de urgência nos termos do art. 22-A da Lei 9.307/96. 4.1. A competência jurisdicional estatal, nesse contexto, é temporária, residual e limitada à apreciação da medida de urgência, exaurindo-se com sua análise.
5. Indeferida a tutela de urgência e não formulado o pedido principal no prazo legal, configura-se a inadequação da via eleita e a não configuração do interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados pelo juízo estatal quando há extinção do processo sob sua jurisdição, não se aplicando o art. 27 da Lei de Arbitragem às demandas ajuizadas com fundamento no art. 22-A da mesma lei. 6.1. O princípio da causalidade impõe à parte autora o ônus sucumbencial quando dá causa à extinção do processo, o que ocorre pela inobservância do dever de formular o pedido principal ou instaurar a arbitragem, nos termos do art. 308 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O juízo estatal é competente para fixar honorários advocatícios em tutela cautelar pré-arbitral extinta sem resolução do mérito. 2. O art. 27 da Lei de Arbitragem não se aplica às medidas cautelares ajuizadas perante o Poder Judiciário com fundamento no art. 22-A. 3. A não formulação do pedido principal ou de instauração da arbitragem caracteriza causa de extinção do processo e enseja a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da parte autora.